Tribunal: TJBA
Processo: 8002020-26.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002020-26.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:

APELADO: ROSIVAL DAMACENA MEIRA

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE 15%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Poções contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, que pleiteia a incorporação da Gratificação de Incentivo à Qualificação Profissional, no percentual de 15% sobre os seus vencimentos, com fundamento no art. 41, parágrafo único, da Lei Municipal nº 689/2001. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento da gratificação, com reflexos em todas as verbas legais, bem como das parcelas vencidas desde 09/01/2019, corrigidas nos termos da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor municipal faz jus à Gratificação de Incentivo à Qualificação Profissional, nos termos da legislação local; (ii) determinar se os cursos apresentados preenchem os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 689/2002 assegura o pagamento de gratificação de 15% sobre os vencimentos aos servidores que comprovem qualificação profissional por meio de certificados com carga horária mínima de 240 horas, admitida a soma de certificados a partir de 60 horas.

Os documentos constantes dos autos comprovam que o servidor é bacharel em Administração e possui certificado de curso de capacitação com carga horária de 80 horas, cuja natureza é compatível com as atribuições do cargo ocupado.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico no sentido de que, comprovados os requisitos legais — qualificação e pertinência com as atribuições do cargo —, é obrigatória a concessão da gratificação, configurando-se o ato administrativo como vinculado.
A atuação da Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da CF/88, o que impõe o dever de cumprimento das normas que regem o regime jurídico dos servidores.
A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que, a partir de sua vigência, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, a qual abrange correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

É devida a Gratificação de Incentivo à Qualificação Profissional ao servidor municipal que comprova possuir curso superior e certificados de capacitação com carga horária compatível com os critérios legais.
O pagamento da gratificação constitui ato vinculado da Administração Pública, impondo-se sua concessão quando atendidos os requisitos legais objetivos e subjetivos.
A partir da vigência da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 487, I, e art. 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 689/2001, art. 41, parágrafo único; Lei Municipal nº 689/2002, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000588-79.2016.8.05.0199, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 22.03.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001082-94.2023.8.05.0199, Relª. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 14.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002020-26.2022.8.05.0199
, oriundos da Comarca de Poções, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE POÇÕES
e como apelado
ROSIVAL DAMACENA MEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03